Tribunal: TJSP
Processo: 2211745-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Gratuidade. Ausência de elementos probatórios da insuficiência de recursos, essenciais ao deferimento do benefício, inviabilizando seu deferimento. Concessão da gratuidade apenas em relação ao recurso de apelação. Inteligência do art. 98, § 5o, CPC.
Cumprimento de sentença. Irresignação em relação ao indeferimento da instauração do incidente de concurso de credores.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Gratuidade. Ausência de elementos probatórios da insuficiência de recursos, essenciais ao deferimento do benefício, inviabilizando seu deferimento. Concessão da gratuidade apenas em relação ao recurso de apelação. Inteligência do art. 98, § 5o, CPC.
Cumprimento de sentença. Irresignação em relação ao indeferimento da instauração do incidente de concurso de credores. Inviabilidade, tendo em vista a pluralidade de execuções já em andamento em varas distintas e com decisões em Segunda Instância, da lavra de desembargadores diversos. Impossibilidade de adoção do concurso de credores, da mesma natureza. O CPC já estabelece a forma de distribuição dos créditos concorrentes, de acordo com a anterioridade de cada penhora (art. 908, § 2o, CPC). A medida visa atender o interesse dos exequentes, o que não se vislumbra no caso em apreço. Inteligência do art. 909 do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211745-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante PENTEADO
FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE, são agravados
IVANI MIGUEL CANDIDO e ANA MARIA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211745-61.2020.8.26.0000 – Jacareí – 5a Câmara D. Privado – Voto 38484 CK
2
VOTO No: 38484
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2211745-61.2020.8.26.0000
COMARCA: Jacareí
AGTE.: Penteado Faria e Fogaça Empreendimento Imobiliário SPE
AGDOS.: Ivan Miguel Candido e Ana Maria de Paula Candido
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Gratuidade.
Ausência
de
elementos
probatórios
da
insuficiência de recursos, essenciais ao deferimento do
benefício, inviabilizando seu deferimento. Concessão da
gratuidade apenas em relação ao recurso de apelação.
Inteligência do art. 98, § 5o, CPC.
Cumprimento de sentença. Irresignação em relação ao
indeferimento da instauração do incidente de concurso de
credores. Inviabilidade, tendo em vista a pluralidade de
execuções já em andamento em varas distintas e com decisões
em Segunda Instância, da lavra de desembargadores diversos.
Impossibilidade de adoção do concurso de credores, da mesma
natureza. O CPC já estabelece a forma de distribuição dos
créditos concorrentes, de acordo com a anterioridade de cada
penhora (art. 908, § 2o, CPC). A medida visa atender o
interesse dos exequentes, o que não se vislumbra no caso em
apreço. Inteligência do art. 909 do CPC.
Recurso improvido.
Inconforma-se a agravante com a decisão de f. 588/590, que
indeferiu a pretensão de instauração de incidente de concurso de credores, bem como o
benefício da justiça gratuita.
Trata-se incidente de concurso de credores apresentado no
cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão de promessa de venda e compra
de imóvel com devolução de quantias pagas, em que, após a tentativa de penhora via
Bacenjud e penhora de imóveis, foi deferida a penhora de créditos repassados à
agravante.
Sustenta que pesam contra si inúmeras execuções e penhoras, se
mostrando necessária a instauração do concurso de credores, com reunião das penhoras,
a fim de organizar os pagamentos, trazendo efetividade e celeridade ao cumprimento
das obrigações. Defende a necessidade de limitação da penhora de seu faturamento em
relação a todas as execuções, de modo a viabilizar a continuidade da atividade
empresarial. Pondera que os credores têm manifestado descontentamento acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211745-61.2020.8.26.0000 – Jacareí – 5a Câmara D. Privado – Voto 38484 CK
3
forma como as obrigações vêm sendo satisfeitas, na medida em que as execuções se
tornam confusas e desordenadas. Assevera incorrência de preclusão. Pugna pela
concessão do efeito suspensivo e da gratuidade.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Inicialmente, no tocante ao pleito de gratuidade formulado pela
agravante, se observa que, não obstante a possibilidade de concessão da gratuidade a
qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 991, CPC), não se pode desconsiderar a
previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, de concessão da gratuidade
da justiça aos que comprovadamente não possuírem recursos para custar a ação.
Desta forma, a autorização legal não exime a postulante da
devida demonstração de sua impossibilidade de custeio da demanda.
Assim, incumbiria à agravante demonstrar sua vulnerabilidade
econômica, a permitir a aferição da necessidade da justiça gratuita, ônus do qual não se
desincumbiu com os documentos de f. 239 e 240/241, sobretudo em se tratando de
pessoa jurídica, inviabilizando a concessão do benefício.
Todavia, a fim de permitir a apreciação do inconformismo,
concede-se o benefício da justiça gratuita apenas em relação ao recurso de agravo de
instrumento, de conformidade com o art. 98, § 5o2, CPC.
Quanto ao mérito, sua pretensão não comporta guarida.
Com efeito, não se mostra admissível a instauração do concurso
de credores, tendo em vista a pluralidade de execuções em andamento, por varas
distintas e com decisões em Segunda Instância, da lavra de diversos desembargadores
(f. 84/88, 95/96, 107/111, 129/132, 141/142, 143/147, 185/188, 189/193, 220/223 e
1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
2 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211745-61.2020.8.26.0000 – Jacareí – 5a Câmara D. Privado – Voto 38484 CK
4
229/233), consoante se depreende:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
MÚLTIPLAS
CONSTRIÇÕES SOBRE O MESMO BEM. PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS. CONCURSO. MODALIDADE. COMPETÊNCIA.
- A incidência de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem não induz
o concurso universal de credores, cuja instauração pressupõe a
insolvência do devedor. A coexistência de duas ou mais penhoras
sobre o mesmo bem implica concurso especial ou particular, previsto
no art. 613 do CPC, que não reúne todos os credores do executado,
tampouco todos os seus bens, consequências próprias do concurso
universal. No concurso particular concorrem apenas os exequentes
cujo crédito frente ao executado é garantido por um mesmo bem,
sucessivamente penhorado.
- Em princípio, havendo, em juízos diferentes, mais de uma
penhora contra o mesmo devedor, o concurso efetuar-se-á
naquele em que se houver feito a primeira. Essa regra, porém,
comporta exceções. Sua aplicabilidade se restringe às hipóteses de
competência
relativa,
que
se
modificam
pela
conexão.
Tramitando as diversas execuções em
Justiças diversas, haverá manifesta incompatibilidade funcional
entre os respectivos juízos, inerente à competência absoluta,
inviabilizando a reunião dos processos.
- Em se tratando de penhora no rosto dos autos, a competência será
do próprio juízo onde efetuada tal penhora, pois é nele que se
concentram todos os pedidos de constrição. Ademais, a relação
jurídica processual estabelecida na ação em que houve as referidas
penhoras somente estará definitivamente encerrada após a satisfação
do autor daquele processo. Outro ponto que favorece a competência
do juízo onde realizada a penhora no rosto dos autos é sua
imparcialidade, na medida em que nele não tramita nenhuma das
execuções, de modo que ficará assegurada a total isenção no
processamento do concurso especial.
- O concurso especial deverá ser processado em incidente apartado,
apenso aos autos principais, com a intimação de todos aqueles que
efetivaram penhora no rosto dos autos, a fim que seja instalado o
contraditório e respeitado o devido processo legal, na forma dos arts.
711 a 713 do CPC. O incidente estabelece verdadeiro processo de
conhecimento, sujeito a sentença, em que será definida a ordem de
pagamento dos credores habilitados, havendo margem inclusive para
a produção de provas tendentes à demonstração do direito de
preferência e da anterioridade da penhora.
Recurso especial parcialmente provido. (STJ Terceira Turma
REsp 976522/SP rel. Min. NANCY ANDRIGHI j. 02.02.2010
DJe 25.02.2010). (g. n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211745-61.2020.8.26.0000 – Jacareí – 5a Câmara D. Privado – Voto 38484 CK
5
Além disso, a instauração do concurso de credores se mostra
desnecessária, considerando que se trata de créditos de mesma natureza e o Código de
Processo Civil já estabelece a forma de distribuição dos créditos concorrentes, de
acordo com a anterioridade de cada penhora (art. 908, § 2o3).
Ademais, a medida visa atender o interesse dos exequentes (art.
9094 do CPC), o que não se vislumbra no caso em apreço.
Não cabe a este relator se sobrepor a outros julgamentos de
magistrados diversos (1o e 2o grau), para avocar os demais processos e execuções,
quando em verdade o concurso se fará, legalmente, de acordo com a ordem das
penhoras.
Por fim, a decisão agravada pontua que as reclamações dos
credores foram dirigidas a pagamentos anteriores, que teriam sido realizados pela
empresa devedora à agravante, corroborando o descabimento da medida pretendida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
James Siano
Relator
3 Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das
respectivas preferências.
§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-
se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.
§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de
cada penhora.
4 Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade
da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá.